Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDORA. ENTREGA DAS CHAVES NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE PELO PROMITENTE COMPRADOR. TEMA 866 DO STJ. IRDR 6 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação afere-se pela existência de liame subjetivo entre a parte e o objeto do litígio, o que se verifica na hipótese, porquanto a apelante figurou no registro do imóvel gerador dos débitos condominiais como proprietária e permanece na posse direta do bem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade de a apelante, incorporadora e promitente vendedora do imóvel gerador das taxas condominiais, pagar o débito cobrado pelo condomínio apelado.
3. Na hipótese, a despeito de ter havido o registro de contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, é incontroverso que o promitente comprador não se imitiu na posse do bem, pois nunca recebeu as chaves da unidade imobiliária.
4. Sobre o tema, o c. STJ fixou as seguintes teses sob o regime dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 866: “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”
5. No mesmo sentido, essa e. Corte de Justiça fixou tese em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 6) segundo a qual: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.”.
6. Referidos entendimentos constituem precedentes qualificados, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.
7. Assim, não subsiste a alegação da apelante sobre ser do promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento do débito condominial cobrado, se não houve efetiva imissão na posse do bem pelo adquirente.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.